Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-91.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800589-91.2023.8.14.0064

APELANTE: DIONEY FARIAS DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0800589-91.2023.8.14.0064

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VISEU/PA

APELANTE: DIONEY FARIAS DE AMORIM
(Adv.: Aliny Wilbert Lamb)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELA PRÁTICA DURANTE REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DO HISTÓRICO CRIMINAL PARA DESABONAR O VETOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1077 DO STJ. FURTO QUALIFICADO E REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MAJORANTE DO ART. 155, §1º, E A QUALIFICADORA DO §4º DO MESMO DISPOSITIVO. TEMA 1087 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPROVIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DIONEY FARIAS DE AMORIM contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal), com incidência da causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, §1º, do CP), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 32 dias-multa. A defesa insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa da conduta social e o redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da conduta social com fundamento no fato de o réu ser conhecido pela prática de crimes; (ii) estabelecer se a causa de aumento do furto praticado durante o repouso noturno pode incidir cumulativamente com a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto qualificado; e (iii) avaliar a possibilidade de isenção das custas processuais em razão da alegação de hipossuficiência do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A conduta social, enquanto circunstância judicial autônoma prevista no art. 59 do Código Penal, refere-se ao comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, não podendo ser aferida com base em seu histórico criminal.

4.

A utilização de condenações anteriores ou da notoriedade policial quanto à prática de crimes para desabonar a conduta social constitui fundamentação inidônea, pois tais elementos se destinam exclusivamente à análise dos antecedentes criminais.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.794.854/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1077), fixou a tese de que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar reincidência, somente podem ser valoradas a título de antecedentes, vedada sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente. No mesmo sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

6.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante (Tema 1087) no sentido de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1º, do Código Penal, relativa ao furto praticado durante o repouso noturno, não incide nas hipóteses de furto qualificado previstas no §4º do mesmo dispositivo.

7.

A aplicação conjunta da majorante do repouso noturno com as qualificadoras do furto implica desproporcionalidade punitiva e contraria a estrutura normativa do art. 155 do Código Penal, devendo ser afastada inclusive de ofício quando reconhecida ilegalidade na dosimetria.

8.

A gratuidade da justiça não acarreta isenção das custas processuais, mas apenas a suspensão de sua exigibilidade, cuja verificação quanto à capacidade econômica do condenado compete ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido para
redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento
para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIONEY FARIAS DE AMORIM, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viseu/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, inciso I, do CP.

Em razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, insurgindo-se apenas quanto à dosimetria da pena. Sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da dosimetria da pena, especificamente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial relativa à conduta social do agente na primeira fase da fixação da pena-base, argumentando que a fundamentação utilizada pelo magistrado de origem é inidônea, postulando, ao final, a fixação da pena-base em patamar mais próximo do mínimo legal, com a consequente redução proporcional da pena pecuniária, bem como a concessão da isenção de custas processuais.

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau requereu o conhecimento e o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, entendendo que a negativação da conduta social carece de fundamentação idônea, devendo ser redimensionada a pena-base.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso interposto.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

"Noticiam os autos de Inquérito Policial, que no dia 25 de junho de 2023, por volta das 03hrs45min, neste município, mais precisamente no Bairro da Cidade Nova, o nacional, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por ter subtraído em proveito próprio, dolosamente, 01 (um) colar com pingente de coração, 02 (dois) bonés, 02 (dois) perfumes, 01 (uma) lanterna tática, 01 (um) cabo elétrico, 01 (um) relógio digital e 01 (um) martelinho, pertencentes a vítima ADAN HELENO OLIVEIRA MONTALVÃO. [...] para realizar a ação criminosa, o denunciado serrou a grade e arrombou a porta do imóvel, tendo sido abordado ainda na residência da vítima." (SIC)

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Viseu/PA condenou DIONEY FARIAS DE AMORIM pela prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, com incidência da causa de aumento do §1º do mesmo artigo, em razão da prática delitiva durante o período de repouso noturno, cominando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, ao valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada com a sentença, a defesa recorreu.

II – DO MÉRITO RECURSAL

DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA

Em suas razões recursais, a defesa não apresentou teses absolutórias, insurgindo-se apenas quanto à dosimetria da sanção.

Em síntese, pugna pelo afastamento da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, sustentando que o magistrado de origem utilizou fundamentação inidônea para valorá-la ao assentar que o réu "não tem boa conduta social, sendo conhecido como pessoa que praticam crimes pelos policiais".

Com razão a defesa neste ponto.

A conduta social, enquanto vetor autônomo do art. 59 do Código Penal, diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio comunitário, familiar e laboral — vale dizer, ao modo como o réu se insere e se relaciona no tecido social. Inservíveis, para fins de sua aferição, informações referentes à prática de infrações penais pretéritas. Trata-se de circunstância voltada a perquirir se o agente apresenta conduta virtuosa ou reprovável perante a coletividade, compreendendo aspectos como sua conduta no ambiente doméstico, no trabalho, na vizinhança e nas demais esferas de convivência social, desvinculados de seu histórico delitivo.

Essa distinção dogmática é fundamental e foi recentemente reafirmada de forma categórica pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.794.854/DF, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 1077), firmando tese vinculante no sentido que condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Nesse sentido, veja-se o teor do acórdão paradigma da tese:

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA . ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n .º 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado . A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido . Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual . e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4 . Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.ª ed ., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [ ...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021) .6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [ ...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op . cit., p. 390).7 . "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019).8 . Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016) .9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

(STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p . 202 RSTJ vol. 262 p. 932)

A
ratio decidendi
desse precedente qualificado é de clareza irretorquível: o vetor dos antecedentes criminais é o espaço legítimo e exclusivo para a valoração do histórico delitivo do réu. Ao se utilizar das mesmas circunstâncias — condenações pregressas ou notoriedade policial por prática de crimes — para também negativar a conduta social, o magistrado incorre em dupla valoração de idênticos fatos, em flagrante bis in idem que contamina a higidez jurídica da fixação da pena-base.

Não é outro o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que orientou sua jurisprudência no mesmo sentido ao assentar que as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social não podem ser valoradas negativamente com fundamento em condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, devendo esse aspecto caracterizar, unicamente, maus antecedentes.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS -PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU - INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. -
A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes.
Doutrina. Precedentes.

(STF - AgR RHC: 144337 SC - SANTA CATARINA 4000064-57.2017.1 .00.0000, Relator.: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 05/11/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-256 25-11-2019)

No caso em exame, o Juízo sentenciante assentou a desfavorabilidade da conduta social com a singela anotação de que o réu é "conhecido como pessoa que pratica crimes pelos policiais". Tal fundamentação, além de vaga e genérica, recorre inteiramente ao histórico criminal do apelante — matéria que já foi aproveitada na valoração dos antecedentes criminais —, sem qualquer referência a elemento concreto atinente ao comportamento do réu no convívio familiar, laboral ou comunitário.

A fundamentação adotada, portanto, não se presta a desabonar validamente a conduta social como circunstância judicial autônoma, violando os ditames do art. 93, inciso IX, da Constituição da República, que exige a motivação concreta dos atos judiciais decisórios.

Destarte, impõe-se afastar a valoração negativa da conduta social, que passa a ser considerada circunstância neutra na primeira fase da dosimetria.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

Com o afastamento da negativação da conduta social, passa-se a contar com apenas uma circunstância judicial desfavorável — os antecedentes criminais, regularmente valorados ante a existência de condenação anterior com trânsito em julgado —, mantendo-se neutras as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

A pena mínima cominada ao crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, do Código Penal, é de 02 (dois) anos de reclusão. Com fundamento em uma única circunstância judicial negativa, entendo adequado o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base mínima, chegando à pena-base de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. A pena pecuniária segue a mesma proporção: partindo de 10 (dez) dias-multa, com acréscimo de 1/6, chega-se à pena-base de 11 (onze) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes nem atenuantes reconhecidas, de modo que a pena intermediária permanece inalterada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida pelo juízo
a quo
a causa de aumento de pena do §1º, art. 155, do Código Penal — em razão do delito ter sido praticado durante o repouso noturno —, com majoração da pena na fração legal de 1/3 (um terço).

Contudo, não obstante a ausência de insurgência defensiva, constato ilegalidade que impõe a reforma da sentença, de ofício, neste tópico, senão vejamos:

O Juízo a quo reconheceu, mediante
emendatio libelli
, a causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal — prática do furto durante o repouso noturno —, aplicando-a cumulativamente com a qualificadora do §4º, inciso I, do mesmo dispositivo legal.

Tal aplicação conjunta, contudo, é inviável à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixada em sede de recurso repetitivo, que vedou expressamente a incidência da majorante do repouso noturno sobre o furto qualificado.

Com efeito, no julgamento do REsp n. 1.888.756/SP (Tema 1087), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese, de observância obrigatória, que a causa de aumento prevista no §1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4°).

Nesse sentido, colaciono a ementa do julgado paradigma:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO
. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO
. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento . 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP . 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo qu e não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4.
Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art . 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º).
5. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1888756 SP 2020/0201498-1, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

O fundamento essencial desse entendimento reside na estrutura escalonada do art. 155 do Código Penal. O §1º foi originalmente concebido para incidir sobre o furto simples (caput), elevando sua pena em razão da menor vigilância dos bens durante o repouso noturno. Ao contrário, o furto qualificado do §4º já contempla em seu preceito secundário uma pena sensivelmente mais grave (02 a 08 anos), que leva em conta, em abstrato, a maior reprovabilidade das formas qualificadas de execução do delito. A aplicação conjunta das duas normas resultaria em intolerável dupla majoração, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da legalidade penal, consoante a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã.

Assim, reconheço, de ofício, a ilegalidade da aplicação cumulativa da majorante do §1º com a qualificadora do §4º, inciso I, do art. 155 do Código Penal, afastando a causa de aumento referente ao repouso noturno.

Como consequência, fica a pena final do apelante redimensionada para em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Modifico ainda o regime inicial de cumprimento da sanção para o
semiaberto
, que se revela-se adequado em razão do quantum da pena cominada e da condição de reincidente do agente.

Mantido o valor do dia-multa, fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos em razão de não ser o réu primário.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção das custas processuais, cumpre esclarecer que
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não produz o efeito de isentar o condenado do pagamento das custas processuais,
como aduzido no apelo. O que decorre da gratuidade da justiça é tão somente a suspensão temporária da exigibilidade desse crédito, que permanece existente e poderá ser cobrado quando cessada a situação de hipossuficiência.

Com efeito, dispõe o art. 98, §3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, que vencido o prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que concedeu a gratuidade, extingue-se a obrigação, caso em que os autos serão arquivados sem baixa na distribuição.

Competirá ao juízo da execução penal, portanto, aferir, no momento oportuno, a capacidade econômica do condenado para fins de cobrança das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP e do art. 98, §3º, do CPC.

Inviável, desta forma, a isenção das custas como pretendida.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 11 (onze) dias-multa
, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 25/03/2026